Tribunal: TJBA
Processo: 8070034-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070034-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: JOSE AMORIM MATOS

Advogado(s)
:
FERNANDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, ALAN AMORIM DIAS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO COM COBERTURA CONTRATUAL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS RECENTES DA ANS INVOCADAS PELO OPERADOR DO PLANO, AS QUAIS SE APLICAM AOS PLANOS REGULADOS PELA REFERIDA LEI. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8070034-72.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e em que é agravado
JOSE AMORIM MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça